Tribunal: STF
Processo: ARE 1361441
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “Tortura continuada praticada por agente público e concussão continuada (art. 1', I, "a", e § 4; I, da Lei n° 9.455197, c.c. art. 71, parágrafo único, do Código Penal, e art. 316, c.c. art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal). Preliminares inconsistentes. Inépcia da denúncia não caracterizada. Inicial acusatória que observa todos os requisitos previstos pelo art. 41 do CPP. Violação ao princípio da identidade física não configurada. Instrução presidida por magistrado substituto. Ausência de prejuízo. Audiência realizada sem a presença dos acusados. Procedimento regular, Fundamentado nos termos do art. 217 do CPP. Inocorrência de nulidade. Pretendida sustação de efeitos condenatórios. Sobrestamento de efeitos já determinados pela origem Medidas cautelatórias aplicadas. Impossibilidade de afastamento das cautelares. Fundo. Provas seguras de autoria e materialidade. Absolvição parcial na origem de parte dos acusados. Necessidade condenatória imperiosa.  Crimes de tortura e concussão caracterizados integralmente. Palavras coerentes e incriminatórias de vítimas, com reconhecimento de testemunhas. Farta prova documental e pericial, ademais. Versões  exculpatórias inverossímeis. Atipicidade não caracterizada. Condutas típicas praticadas e evidenciadas. Dolo configurado.  Responsabilização  inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento redimensionado. Necessidade, ademais, de redução do patamar unitário das pecuniárias. Ajustes operados. Apelo ministerial provido, parcialmente providos os defensivos. Rejeitadas as preliminares” (pág. 10 do documento eletrônico 26).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXIX, LIV e LV, e 93, IX, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, cito o ARE 1.216.477-AgR/SP, de minha relatoria: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II - O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator